Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VERIFICADA. ALTERADA A REDAÇÃO DA EMENTA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante, recorrido no recurso inominado, requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que a fixação do valor dos honorários advocatícios, a serem pagos pelo embargado, recorrente no recurso inominado, se dê por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 5o, CPC, diante do valor irrisório da causa. Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em quantia não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Assiste parcial razão ao embargante.
4. O art. 85, § 8o, do CPC dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”.
5. Verifica-se que, na espécie, o valor atribuído a causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em montante irrisório e atrai a incidência do art. 85, § 5o, do CPC.
6. A fixação por apreciação equitativa é feita pelo magistrado com observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e, em se tratando de demanda submetida ao procedimento especial dos Juizados Especiais, tem-se que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável ao caso e se coaduna com o parâmetro adotado por esta Turma Recursal.
7. Ressalta-se, por oportuno, que o embargado, recorrente do recurso inominado, é beneficiário de gratuidade de justiça, razão pela qual é mantida a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
8. Assim, acolhem-se, em parte, os presentes embargos de declaração para, sem modificar o resultado do julgamento, alterar o item 14, que passa a ter a seguinte redação: “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995), estes fixados em R$500,00, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.”.
9. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 8.